Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705877-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA TERRACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, BASEVI CONSTRUCOES S/A DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (id 43780098) que indeferiu tutela de urgência para suspender a tramitação do Processo Administrativo da TERRACAP que trata da Licitação Presencial 13/21, em relação ao Lote 1, no estágio em que se encontrar, ou revisar o ato administrativo que a inabilitou, quanto ao referido lote, ou sobrestar a execução contratual decorrente da licitação do mesmo Lote 1. Informa que participa, por meio do Consórcio Águas do DF Norte, da mencionada licitação, cujo objeto são obras de engenharia para implantação de infraestrutura de drenagem pluvial e divide-se em cinco lotes. Assevera que, na abertura do certame, apresentou o segundo melhor lance para o Lote 1 (R$ 35.049.000,00), sendo convocada a se manifestar sobre a aceitação do valor negociado com a Terracap, nos mesmos moldes com a então primeira colocada, que apresentou o lance de R$ 35.000.000,00, o que foi aceito pelo Consórcio, constituindo a melhor proposta para a Administração. Entretanto, quando da abertura do envelope de habilitação e qualificação técnica, foi inabilitada para o referido Lote, em resumo, por ter apresentado atestado para a execução de tunnel liner com diâmetro máximo de 2,20m, enquanto o edital exige o diâmetro mínimo de 2600 mm. Alega que não descumpriu os itens 10.1 e 10.2 do edital, pois o entendimento da comissão já se encontra ultrapassado pela doutrina e jurisprudência, em especial, pelo enunciado 263 da Súmula do TCU. Argumenta que a proposta de preço negociada com a empresa BASEVI foi de R$ 41.000.000,00, ou seja, uma diferença de R$ 6.000.000,00 a mais em relação à proposta que aceitou, gerando dano ao Erário, em afronta ao art. 31 da Lei 13.303/16, além de o ato de inabilitação ser contraditório, pois foi habilitada para a obra do Lote 2, que defende ser de execução mais complexa que a do 1. Aduz que as técnicas necessárias para a execução de túnel com 2200mm ou 2600mm são as mesmas, assim como os equipamentos, ferramentas e pessoal Sustenta estar comprovada sua capacidade técnica para a execução do objeto licitatório, cumprimento das exigências do certame, bem como a apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, razão pela qual cabível sua habilitação, sob pena de ofensa à CF 37, XXI, ao art. 67 da Lei no 14.133/21 e aos arts. 3o e 41 da Lei 8.666/93. Discorre que, de acordo com o Projeto Básico, bastaria a comprovação de execução de 410 metros de galeria pelo método não destrutivo (tunnel liner) com diâmetro mínimo de 1800mm para comprovar aptidão técnica-operacional para adjudicação do Lote 2. Com relação ao 1, afirma que a exigência é de 130 metros de galeria, pelo método não destrutivo, com diâmetro mínimo de 2600mm, ou seja, a metragem linear de túnel do Lote 2 é praticamente o dobro (1,8x) do Lote 1 e o volume de escavação do Lote 2 é mais que o dobro (2,2x) do Lote 1. Aponta perigo de dano na iminente assinatura do contrato pela empresa vencedora. Requer a antecipação da tutela. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...). A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para suspender a tramitação dos autos do Processo Administrativo da TERRACAP que trata da Licitação Presencial no 13/2021, em relação ao LOTE 1, no estágio em que se encontrar ou DETERMINAR que a Administração revise o ato de inabilitação do impetrante, mantendo-o habilitado no Lote 1 do certame em tela ou DETERMINAR o sobrestamento da execução contratual decorrente da Licitação Presencial no 13/2021, em relação ao LOTE 1. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. (...) os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Sustenta a impetrante que foi ilegalmente inabilitada para o lote 1 com base em entendimento ultrapassado e que, de fato, ela comprovou a sua capacidade técnica para a execução do serviço referente a esse lote e, ainda, que foi vencedora do lote 2, que tem uma maior complexidade para execução do que o lote 1. Conforme narra a petição inicial a impetrante apresentou atestado de capacidade técnica para execução de tunnel liner com 2200mm, mas para o lote 1 é exigida a quantidade de 2600mm, o que por si só já demonstra a não satisfação do requisito exigido pelo edital. A súmula 263 do TCU permite a exigência de quantitativos mínimos, portanto, não há violação a esse entendimento, conforme alegou a autora, posto que essa exigência se refere a quantitativos e não obra exatamente igual. Outro argumento utilizado pela impetrante se refere à complexidade entre os lotes 1 e 2, pois no seu entender haveria maior complexidade no lote 2, por isso, estaria habilitada para o lote 1. Contudo, observa-se que extensão do túnel e diâmetro não são coisas equivalentes, razão pela qual não é possível aferir que haja realmente maior complexidade. Efetivamente, que apenas por uma prova técnica seria possível confirmar essa afirmação, o que é totalmente incabível no rito sumaríssimo eleito pela impetrante. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de nenhum direito líquido e certo ou mesmo a existência de ato ilegal, posto que não atendeu a exigência do edital, razão pela qual seu pedido não pode ser acolhido.” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator